Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709090-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DEISE DA SILVA SOUSA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações suscitadas em contrarrazões ao recurso, em especial quanto à ocorrência da perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator